Tribunal: STF
Processo: ARE 1363198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - IPVA - TRIBUTO LANÇADO DE OFICIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 



    1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme art. 204, do CTN.



    2. O IPVA é tributo lançado de ofício, sendo desnecessária a instauração de Processo Tributário Administrativo.



    3 - A responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário. 



    4 - Preliminar rejeitada. Recurso não provido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 102, 146, III, a e b, 155, inciso III e 156, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a imputação de responsabilidade ao Recorrente padece de nulidade tendo em vista o contrato de alienação fiduciária, não havendo responsabilidade do Recorrente com os supostos débitos provenientes do veículo, e sim ao arrendatário, real proprietário, como sucessor tributário.” (eDOC 8, p. 4)



    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 6-8):



    “Por sua vez, a Lei Estadual 14.937103, que dispôs sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, bem como deu outras providências, estabeleceu no art. 41e no art. 50, inc. 1, o seguinte: 



    (…)



    Portanto, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário. 



    (…)



    Nesse passo, a despeito da propriedade do Credor fiduciário ser resolúvel, não há inconstitucionalidade na inclusão do Banco Apelante como responsável tributário do IPVA decorrente de veículo automotor objeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei Estadual 14.93712003. 



    Tampouco subsiste a alegação de que esse diploma legal seria inconstitucional devido à inexistência de Lei Complementar a regulamentar os dispositivos constitucionais que tratam do IPVA. 



    Como cediço, diante da ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 30, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.93712003, que regula todos os aspectos do tributo em questão. ”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente